Tribunal: TCU
Processo: 028.214/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal, recusando-lhe o registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE contra o Acórdão 9739/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do Sr. George Eddy Pereira Cavalcanti foi considerado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, apenas para emitir esclarecimentos; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que: 9.2.1. o interessado não preenche os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas teses de repercussão geral 82 e 499 (Recursos Extraordinários 573.232 e 612.043, respectivamente) para ser beneficiado pela decisão judicial transitado julgado, em 1/8/2006, proferida na Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0/DF, proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra; 9.2.2. as parcelas de quintos/décimos incorporadas pelo interessado devem corresponder às funções comissionadas efetivamente exercidas, e não àquelas decorrentes de eventuais transformações realizadas posteriormente; e 9.3. encaminhar o inteiro teor desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE.